Tribunal: TJES
Processo: 5019048-42.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019048-42.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO DE OLIVEIRA ROCHA
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5019048-42.2022.8.08.0048

RECORRENTE: FABIO DE OLIVEIRA ROCHA;

RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO EM 30 DIAS APÓS O FIM DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que

celebrou contrato com as requeridas de consórcio para o fim de aquisição de bem imóvel e que durante a contratação teria havido promessa de que com o pagamento inicial realizado haveria a liberação de crédito, razão pela qual pede a restituição do valor pago de forma imediata e nulidade das cláusulas penal e taxa de administração, além de reparação moral.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Sendo assim, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC para DECLARAR nula a cláusula penal de consorciado desistente bem como de dedução de taxa de administração integral, devendo a requerida no momento oportuno da restituição deduzir a título de taxa de administração, apenas o percentual proporcional de 0,44 % e de R$ 204,69 (duzentos e quatro reais e sessenta e nove centavos) referente aos pagamentos de seguro, consoante se observa na fundamentação supra, que deverá ser calculada no valor adimplido pela parte Autora, todos corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ), no índice previsto contratualmente e acrescida de juros de mora a contar 30 dias após o encerramento do grupo.

Irresignado, FÁBIO DE OLIVEIRA ROCHA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a contratação se deu por meio de fraude, de modo que é nula de pleno direito, e que restaram caracterizados danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, ao menos nos pontos discutidos em recurso.

Quanto ao alegado vício de consentimento, destacou o Juízo de Origem:

“convém ressaltar que este magistrado comunga com o entendimento da sentença anulada, qual seja, de que no caso de postulação de rescisão contratual ou invalidação do contrato por vício de consentimento, o valor da causa (objeto da ação) é o valor do contrato, pois o resultado econômico pretendido (restituição do que se pagou e reparação moral) seria corolário da anulação do ato jurídico e assumiria, inclusive, a compleição de pedido secundário (o pedido principal seria a anulação do contrato).

Aliás, não se pretende aqui discutir o mérito do acórdão, mas se a instância revisora entendeu que o Juizado tem competência para processar a ação e se o processo se encontra pronto para ser julgado, então porque não se julgou nos termos do art. 1013, § 3º do CPC? A aplicação da teoria da causa madura seria discricionária? Não se deveria justificar ao menos a sua desaplicação?

Estes registros, a meu sentir, são importantes e seria relevante, ainda, que as Turmas uniformizassem entendimento a respeito do tema, pois a instabilidade jurídica é extremamente danosa para todos que participam da relação processual, sobretudo para as partes e advogados.

Desse modo, em respeito à decisão da instância revisora, passa a análise do mérito da pretensão. Em que pese as alegações de vício, por promessa de contemplação que perpassa toda a inicial, analisa-se os pedidos deduzidas de forma estrita pela perspectiva da abusividade das cláusulas quanto ao tempo de recebimento (já que requer a restituição de forma imediata e nulidade das cláusulas penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva), mas sem qualquer vinculação com o vício de consentimento que perpassa toda a inicial.

Em suma, não se pode utilizar da tese de vício de consentimento para invalidar cláusula contratual relacionada ao momento da restituição dos valores pagos, pois a abusividade em questão se refere às questões jurídicas, aplicadas ao caso concreto à luz do CDC”.

Ratificamos as razões do Juízo de Origem, destacando que diferente do que narra na inicial, não há indícios ou comprovação de que as tratativas foram feitas em relação a um financiamento, que posteriormente teria sido alterado de forma ardilosa para consócio. A toda evidência desde o início o Recorrente tinha ciência de estar contratando um consórcio.

A partir dessa premissa, destaque-se que o sistema de consórcios é regido pela Lei n.° 11.795/2008, atividade regulada pelo Banco Central, que edita circulares para disciplinar o tema. A atual é a Circular 3.432/2009. Foi nestes normativos que se fundou a sentença de Origem, ordenando a rescisão e devolução dos valores no prazo de 30 dias após o fim do grupo, de forma acertada.

Não comprovado o vício de consentimento, ônus que competia ao Autor, não há que se falar em nulidade da avença, não estando caracterizados também danos morais ao Autor, vez que aderiu ao consórcio de maneira livre e consciente. Em relação à taxa de administração, tenho que andou bem o Juízo de Origem:

Cumpre observar que, no caso dos autos, a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 22% e sua dedução deve ser limitada proporcionalmente ao período de permanência do autor no grupo, pois, se a retenção fosse no percentual total, haveria enriquecimento ilícito pela administradora em detrimento do consorciado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

No caso dos autos, conforme documentos juntados pela própria requerida nos extratos, o requerente permaneceu vinculado ao grupo pelo período de 3 meses assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 0,44 %, aferível através de simples cálculo aritmético: [(22% ÷ 150 meses) x 3 meses].

A Recorrente alega que a devolução do excedente da taxa de administração já paga deveria ser feita imediatamente, entendimento do qual discordamos pois tais valores se inserem no contexto das próprias mensalidades, em relação às quais resta claramente deliberado na decisão.

Por todo o exposto, entendo que a sentença deva ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)